Tribunal: TJDFT
Processo: 0735339-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0735339-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LIMA ESPINDOLA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado/agravante ao fundamento de que a verificação dos vícios no processo administrativo por ele alegados demandam produção de prova. O agravante alega, em síntese, que: 1) a inexigibilidade do título que embasa a execução fiscal é matéria de ordem pública e pode ser apreciada em exceção de pré-executividade; 2) a execução fiscal é originária de condenação advinda do Tribunal de Contas do DF por supostas irregularidades em contratos da CODEPLAN; 3) foi absolvido em ação civil de improbidade administrativa e em diversas ações penais instauradas para apuração de crimes contra a ordem pública enquanto gestor da CODEPLAN, ante o reconhecimento da ausência de dolo específico de lesar o erário, o que deve refletir tanto naquela esfera administrativa quanto nesta execução fiscal; 4) nesses casos, em que declarada a inexistência do fato ou negativa de autoria (inexistência de dolo por parte do agravante), a regra da independência das esferas penal e cível/administrativa deve ser afastada; 5) a Corte Distrital de Contas, diante das supervenientes absolvições penais por ausência de dolo de lesar o erário, vem decidindo no sentido de excluir o agravante do rol dos responsáveis solidários nos processos que apuram irregularidades em contratos da CODEPLAN; 6) o título não corresponde a uma obrigação liquida, certa e exigível nem está sendo levantada discussão que exija dilação probatória, pois a ausência de dolo de lesar o erário e as absolvições arguidas pelo Ministério Público do DF e declarada em Ações Civis de Improbidade Administrativa são fatos constatados nos mais diversos processos. Requer a suspensão da execução fiscal e, no mérito, a sua extinção. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, entendo que a análise das alegações do agravante quanto à inexistência de fundamento para a execução fiscal demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. Eventual conclusão em sentido contrário demanda um exame mais detido dos elementos constantes dos autos e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator